Tribunal: TJSP
Processo: 0009360-07.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Progressão de regime. Recurso da defesa. Decisão que indeferiu a progressão ao regime semiaberto. Requisitos objetivos e subjetivos cumpridos. Atestado de boa conduta carcerária, inexistência de faltas graves não reabilitadas e exame criminológico favorável, sem elementos concretos a demérito do condenado que justifiquem o indeferimento. Gravidade do delito e faltas

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Progressão de regime. Recurso da defesa. Decisão que indeferiu a progressão ao regime semiaberto. Requisitos objetivos e subjetivos cumpridos. Atestado de boa conduta carcerária, inexistência de faltas graves não reabilitadas e exame criminológico favorável, sem elementos concretos a demérito do condenado que justifiquem o indeferimento. Gravidade do delito e faltas graves já reabilitadas não são fundamentos idôneos ao indeferimento da progressão.
Agravo provido.